Tribunal: TJMT
Processo: 0003057-44.2017.8.11.0100
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003057-44.2017.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA CHRISTIANO - CPF: 918.246.641-68 (APELADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003057-44.2017.8.11.0100

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE

APELADO: LEANDRO DE OLIVEIRA CHRISTIANO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS INFERIORMENTE. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a nomeação do agravado no cargo de Técnico Administrativo Educacional no Município de Brasnorte, após reconhecimento de preterição na ordem classificatória. A sentença de origem determinou a nomeação, posse e exercício do agravado, afastando pedidos de indenização por danos materiais e morais, mas condenando o agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a preterição do agravado, por nomeação de candidatos classificados inferiormente, violou seu direito subjetivo à nomeação;
(ii) estabelecer se é cabível a condenação do agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à nomeação do aprovado em concurso público decorre da preterição na ordem de classificação, conforme evidenciado pela nomeação de candidatos com classificação inferior.

A nomeação posterior do agravado, seguida de revogação por decisão de novo gestor, reforça a configuração da preterição, não afastada por eventual inércia do candidato.

O princípio da causalidade justifica a condenação do agravante ao pagamento de custas processuais e honorários, pois a conduta que gerou o litígio foi a não observância da ordem classificatória do concurso.

Não há elementos nos autos que demonstrem plausibilidade das alegações do agravante para reforma da decisão recorrida, considerando a ausência de provas de desistências tácitas ou fatos que afastassem a preterição alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito subjetivo à nomeação em concurso público configura-se quando há preterição por nomeação de candidatos classificados inferiormente.

O princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento de custas e honorários à parte que deu causa à propositura da ação, mesmo que a sentença seja parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, RMS 52170/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003057-44.2017.8.11.0100

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE

APELADO: LEANDRO DE OLIVEIRA CHRISTIANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao recurso de apelação nº 0003057-44.2017.8.11.0100 e manteve a nomeação do agravado no cargo de Técnico Administrativo Educacional na cidade de Brasnorte.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a alegação do agravado em sido preterido na ordem classificatória, pois candidatos com classificação inferior foram nomeados, não pode prevalecer.

Aduz que, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao Município de Brasnorte que promovesse a nomeação, posse e exercício do autor, caso ainda não houvesse sido efetivada, afastando os pedidos de indenização por danos materiais e morais, com a respectiva condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assevera o agravado foi posteriormente convocado, mas permaneceu inerte, deixando de atender às exigências formais para a posse, não ensejando qualquer preterição, e que, pelo fato de já ter cumprido parcialmente a decisão judicial, não deveria ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 258.077.652).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003057-44.2017.8.11.0100

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE

APELADO: LEANDRO DE OLIVEIRA CHRISTIANO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao recurso de apelação nº 0003057-44.2017.8.11.0100 e manteve a nomeação do agravado no cargo de Técnico Administrativo Educacional na cidade de Brasnorte.

O Agravante, em síntese, sustenta em suas razões recursais que a decisão agravada merece reforma, pois a alegação do Agravado de ter sido preterido na ordem classificatória, com a nomeação de candidatos com classificação inferior, não procede.

Afirma que, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao Município de Brasnorte que realizasse a nomeação, posse e exercício do autor, caso ainda não tivesse sido efetivada, afastando, porém, os pedidos de indenização por danos materiais e morais, e condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Defende que, o agravado foi posteriormente convocado, mas permaneceu inerte, não atendendo às exigências formais para a posse, o que afastaria qualquer configuração de preterição.

Argumenta, ainda, que, já cumpriu parcialmente a decisão judicial e, por esse motivo, não deveria ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se houve preterição na ordem classificatória do concurso público, violando o direito subjetivo do agravado à nomeação no cargo de Técnico Administrativo Educacional, e, em decorrência disso, se o agravante deve ser responsabilizado pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso em comento, o Agravado foi classificado na 2ª (segunda) colocação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – polo Brasnorte.

Ficou evidenciado nos autos que muito embora o agravado tenha sido convocado por meio do edital n.º 25, sua nomeação foi posteriormente revogada pelo novo gestor municipal.

Imperioso consignar que, os candidatos classificados em terceiro e quarto lugares foram nomeados, configurando, assim, a preterição do apelado na ordem classificatória.

É cediço que, o direito à nomeação de aprovados em concurso público, perpassa pela observância de três situações especificas, quais sejam:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.

4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.

5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.

6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.

7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.

8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, publicado: 19/12/2016)” [Destaquei].

Com base nisto, tem-se exigido que a alegação do candidato de que a existência de vaga para provimento de cargo efetivo, não pode ser depreendido da simples existência de remoções, posto que estes não são providos em cargo público, mas tão somente exercem a função correspondente.

No que concerne à alegação de que houve surgimento de vagas, em virtude das desistências de candidatos aprovados e convocados para tomarem posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação, também não deve prosperar.

Isso porque, apesar do Impetrante afirmar que ocorreram desistências tácitas de dois candidatos nomeados, que restaram classificados na 5ª e 6ª posições e que outro candidato teria sido removido e posterior pedido de exoneração, não há provas dos fatos e de suas expressas desistências.

Outrossim, não existe a renúncia tácita ao direito pelo simples fato dos candidatos não terem judicializado a questão ou não comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, uma vez que seria necessária aprova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes se mantiveram silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

[...]

VII. Ainda que superada a preliminar de decadência, o suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a "desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso público, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação probatória.

VIII. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016).

Quanto ao pedido de exclusão das custas processuais, observa-se que o apelante não apresentou argumentos suficientes para afastar a condenação imposta.

No caso em análise, aplica-se o princípio da causalidade, que determina que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com a integralidade das custas processuais. Isso porque o apelante, ao não observar corretamente a ordem classificatória do concurso, gerou o litígio que resultou no ajuizamento da presente demanda.

Ressalte-se que, o princípio da sucumbência, regra geral para a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pode ser excepcionado apenas quando a parte vencida não foi responsável pela instauração do processo. Tal hipótese, contudo, não se aplica ao presente caso.

Ainda que a sentença tenha dado provimento parcial ao pedido inicial, o fato é que não houve perda superveniente do objeto, pois o réu, ora apelante, permaneceu como causador do litígio ao não proceder corretamente à nomeação do apelado no cargo de Técnico Administrativo Educacional, devendo ser responsabilizado por todas as despesas processuais inerentes ao feito.

O agravante deu causa ao ajuizamento da ação ordinária, inclusive resistindo ao pedido inicial, o que justifica sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O princípio da sucumbência, insculpido no art. 20 do CPC, está diretamente ligado ao princípio da causalidade, reforçando que aquele que provocou a instauração do processo deve arcar com os custos decorrentes, sendo justo e razoável manter a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar seu deferimento.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado não demonstram a pretensão do agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025